Tribunal: TJBA
Processo: 8027824-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027824-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: CRISTOVAO CARVALHO PINTO

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

A9

ACORDÃO

DIREITO À SAUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTO GESTÃO. CASSI. CDC. INAPLICABILIDADE. DEVER DE BOA FÉ CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOPÉDICA. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME's. MATERIAIS DIRETAMENTE LIGADOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO A SAÚDE E VIDA. PREVALENTE SOBRE INTERESSES EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAIS. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA QUE ACOMPANHA O PACIENTE. MÉDICO E HOSPITAL CREDENCIADOS. REQUISITOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. POSSÍVEL MAS DESCABIDO NO CASO CONCRETO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer, concernente na autorização/custeio pelo Plano de Saúde Réu Agravante, para realização de procedimento cirúrgico na cervical, com Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPME, nos exatos termos do pedido médico do especialista que acompanha o paciente autor, e ora Recorrido.

II. Questão em discussão:
Se restou preenchido ou não os requisitos autorizadores da liminar; Se é possível e cabível a realização da perícia e da limitação de reembolso.

III. Razões de decidir:
Emerge dos autos, que o Magistrado singular deferiu a liminar nos termos requeridos na inicial, vedada apenas a escolha de marca, fundado na prevalência do direito à saúde e à vida sobre os interesses patrimoniais, os quais, por poderem ser reivindicados posteriormente, revelam a reversibilidade da medida e indicam dano potencialmente menor para o Réu Agravante do que o prejuízo que teria que ser suportado pelo Autor Recorrido, em caso de provimento posterior.

Assevera o Código de Processo Civil – CPC em seu artigo 300,
caput,
que a tutela de urgência será concedia a quem a requerer, quando demonstrada a existência de perigo de ineficácia da medida em caso de se aguardar o deslinde do feito (fim da ação) e houver elementos que revelem ser provável o direito alegado.

Dito isso, diante do caso concreto, é forçoso o reconhecimento da razoabilidade da medida antecipatória de origem, visto que o direito vindicado pelo Autor, aqui Recorrido, a saber: garantia de acesso a saúde e à vida, se revelou necessário, a tal ponto, que aguardar provimento jurisdicional posterior poderia acarretar prejuízos a seu quadro de saúde, com risco de sequelas permanentes.

Assim, o deferimento da liminar nos termos em que proferida se mostra adequada, sobretudo porque, qualquer possível prejuízo a ser suportado pelo Réu, ora Agravante, seria de natureza financeira/patrimonial, passível por tanto de retorno ao estado quo em momento ulterior, mediante a reversibilidade da medida antecipatória, caso julgados improcedentes no todo ou em parte os pedidos iniciais.

Cumpre ainda destacar que a cirurgia em questão já foi realizada, na data de 04/06/2024, conforme noticiado pelo Autor Agravado, na origem (ids. 448298681 e 448298682).

Observe-se que a liminar em questão foi deferida antes da manifestação da Ré, razão por que não há que se falar em supressão de instância quanto ao pedido de realização de prova pericial médica.

Saliente-se desde logo que a realização do procedimento cirúrgico não implica perda superveniente do objeto recursal, na medida em que, a medida antecipatória depende de confirmação definitiva sobre o objeto da lide, e, em que pese não seja a regra nestes casos, não inviabiliza a realização de perícia médica como solicitado pela Recorrente, a qual inclusive, pode gerar direitos indenizatórios a seu favor, caso constatada a desnecessidade de qualquer das Órtese Prótese e Materiais Especiais – OPME solicitados e utilizados, destacado que o órgão julgador não está vinculado a esse parecer.

No tocante ao pedido de realização de perícia médica, consabido ser possível, principalmente quando diante de dúvida suscitada quanto a necessidade de materiais específicos, e fundada divergência entre o requisitado pelo médico especialista que acompanha o paciente e o parecer da junta médica (id. 438758912).

Contudo, nesse caso específico não se verifica a utilidade de produção da prova requisitada, tendo em vista que, além do Juízo não estar obrigado aos termos do parecer que porventura seja emitido, o médico solicitante faz parte da rede credenciada da Agravante e a cirurgia já foi realizada.

Quanto ao pedido de limitação do reembolso, não se aplica a situação em testilha, visto que o médico/cirurgião especialista que acompanha o paciente e a unidade hospitalar para realização do procedimento cirúrgico são credenciados da Agravante, bem assim, os honorários médicos serão cobrados/pagos via cooperativa UNICOOPER.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027824-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Agravado CRISTOVAO CARVALHO PINTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça